Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MTR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.763.442/0001-67 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Pan S.A.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v.
acórdão é omisso acerca da generalidade do pedido formulado pela Embargada, diante da ausência de descrição completa dos documentos na notificação enviada e na petição inicial da autora/embargada – inobservância ao art. 397, CPC.

Segue sustentando o não preenchimento dos requisitos fixados no julgamento do REsp n. 1.763.462/MG e REsp 1777553/SP (tema 1000).

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 246492188, pugnando pela aplicação das penalidades previstas no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, por se tratar de embargos com manifesto caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta o embargante a ocorrência de omissão
quanto à ausência de descrição completa dos documentos na notificação enviada e na petição inicial da autora/embargada – inobservância ao art. 397, CPC, bem como quanto ao não preenchimento dos requisitos fixados no julgamento do REsp n. 1.763.462/MG e REsp 1777553/SP (tema 1000).

Pois bem. Quanto a omissão na análise dos fatos e provas constante dos autos,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, quanto a tese de carência de ação por falta do interesse de agir, após análise detida dos autos, verifico que também não assiste razão o apelante. Explico.

Insta consignar que a autora especializou-se no mercado de créditos consignados, prestando serviços à instituição financeira requerida.

Consta da inicial a informação de que o banco réu, de forma, abrupta e inesperada, rompeu e/ou suspendeu os contratos de prestação de serviços que mantinham com a autora, suprimindo comissões.

Consoante exposto pela parte autora, os referidos contratos e comissões firmados com o requerido, representavam o principal pilar de sustentação da própria existência da MTR ASSESSORIA.

Diante disso, resta patente o interesse da autora em pedir acessos aos documentos e/ou informações com a pretensão de obter esclarecimentos a respeito das supostas comissões que reputa fazer jus.

Ademais,
conforme documentos anexos à exordial, o Banco Pan negativou o CPNJ da autora, no valor de R$ 241.970,84, valor este que a mesma entende ser indevido, porém, para exercer o contraditório e a ampla defesa, necessário se faz o acesso aos dados e documentos dos quais solicitam.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de pedido genérico formulado pela autora, pois restou especificado pela parte, quais documentos pretende ter acesso e o respectivo período.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO E CARÁTER REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Mesmo havendo o fornecimento de extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas quando discorde dos lançamentos efetuados em sua conta
[1]
corrente (Súmula n. 259/STJ). 2. Não caracteriza pedido genérico, na ação de prestação de contas, a não descrição de datas, itens e lançamentos em desconformidade com o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 427733 PR 2013/0367402-8, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.04.2014 - negritei)

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa...”. (REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim, o pedido restou devidamente especificado, tendo a parte autora apontado as irregularidades que entende existentes, viabilizando a via escolhida.

Neste sentido, as alegações do apelante acerca da falta de interesse de agir, em verdade são insubsistentes, vez que, da simples leitura da exordial conclui-se o fim almejado pela autora, de forma que da narração dos fatos decorre a lógica do pleito formulado, encontrando guarida no ordenamento jurídico
.
”
(id.
243764172 – negritei e grifei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois está suficientemente fundamentado os pontos suscitados pelo embargante.

Quanto ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pela embargada, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024